Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. FASE EXECUTIVA. DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. DADOS PÚBLICOS. MULTA COERCITIVA. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 534, caput, impõe ao Credor a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito no Cumprimento de Sentença em desfavor da Fazenda Pública.
2. Comprovado que os dados necessários para a elaboração de demonstrativo de crédito são de conhecimento público, facilmente obtidos nas Tabelas do SUS disponibilizadas em sítio eletrônico do Ministério da Saúde, e que a obrigação de apresentar a planilha de cálculo do débito, a fim de dar início à fase executiva, pertence ao Credor, impõe-se o afastamento de ordem judicial que obrigou o Devedor a colacionar discriminação pormenorizada de valores cobrados por serviços hospitalares de acordo com as referidas tabelas.
3. Verificada que a exigência direcionada ao Devedor mostra-se indevida, mister o afastamento da multa cominatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.